Tribunal: CARF
Processo: 11065.721327/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721327/2011-41
ACÓRDÃO
1001-004.256 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
STG PARTICIPACOES LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 168.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos com efeitos infringentes para apreciar as matérias recursais suscitadas e em
dar provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto
na determinação da Súmula CARF no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.256 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Per/DComp

A Contribuinte formalizou os Pedidos de Compensações através dos Per/DComp n°.
18851.09542.030708.1.3.06-0001,
17334.95098.031008.1.3.06-0903
e
38110.76773.060109.1.3.06-5501 utilizando-se do crédito de IRRF incidente sobre o recebimento
de juros sobre o capital próprio (IRRF-JCP), no valor de R$ 92.156,22 referente ao ano calendário
de 2008 para compensação dos débitos de IRRF gerados pelo pagamento de juros a título de
remuneração de capital próprio.

Despacho Decisório

Consta no Despacho Decisório DRF/NHO/SEORT no 158/2011, e-fls. 31-35:
“1. Analisa-se, no presente processo, compensação de débitos de IRRF gerados
pelo pagamento de juros a título de remuneração de capital próprio com o crédito
de IRRF incidente sobre o recebimento de juros sobre o capital próprio (IRRF-JCP),
durante o ano calendário 2008. As compensações foram solicitadas por meio das
Declarações de Compensação às fls. 03 a 17 e relacionadas na Tabela I, a seguir:
(...)
4. No caso em tela, o interessado apresentou a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ/2009, ano-calendário 2008, com base
no lucro real trimestral, em 15/12/2009, atualmente processada (fls. 23). Nos
quatro trimestres do ano em questão (fls. 29), apurou saldo negativo de IRPJ
gerado exclusivamente pelo IRRF-JCP, nos seguintes valores, quais sejam:
(...)
5. Frise-se que o IRRF utilizado decorre de rendimentos a título de Juros sobre o
Capital Próprio, pagos/creditados pela fonte pagadora: “Latina Distribuidora de
Petróleo Ltda” – CNPJ 01.562.225/0001-02 e constam informados na Declaração
do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, a seguir reproduzida (fls. 22):
(...)
6. Dessa forma, verifica-se que os créditos de IRRF-JCP objeto das Declarações de
Compensação analisadas no presente processo (tabela I) já haviam sido utilizados
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.256 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
3
para compor os saldos negativos de IRPJ dos trimestres do ano em questão, sendo
inviável a utilização concomitante. Ademais, a Declaração de Compensação no
38110.76773.060109.1.3.06-5501 foi transmitida em 06/01/2009, portanto,
intempestivamente, fato que impossibilita a compensação ora pretendida.
7. Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 295, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 587, de 21
de dezembro de 2010, publicada no DOU de 23 de dezembro de 2010, na
Competência Delegada pela Portaria DRF/NHO no 208 de 03 de novembro de
2010, publicada no DOU de 09 de novembro de 2010, com alterações produzidas
pela Portaria DRF/NHO no 51, de 08 de abril de 2011, não reconheço o direito
creditório em favor da interessada para fins de compensação e, por conseguinte,
não homologo as compensações informadas nas Declarações de Compensação de
fls.03 a 17.
(...)”.

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância

Cientificada, a Contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/CGE no 04-47.213, de 12.11.2018, (e-fls. 168-177):
“Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator”.

Recurso Voluntário

Inconformada com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 186/203):
“(...)
II— DO DIREITO
II.1 — Mero erro de fato de fato na declaração de compensação — aplicação por
analogia do art. 147, §2°, do Código Tributário Nacional.
É sabido que o hermeneuta deve interpretar a legislação de forma sistemática,
harmonizando as normas dispostas na Constituição Federal, no Código Tributário
Nacional, bem como na legislação infraconstitucional que regula a matéria
tributária. Conhecer o direito é interpretá-lo e interpretá-lo é compreendê-lo,
identificando os valores que estão presentes no fato jurídico e na positivação do
direito. Daí porque o texto é apenas o ponto de partida do necessário trabalho
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.256 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
4
hermenêutico, que culmina na construção de um sentido para a mensagem
legislada.
Seguindo essa premissa inicial, ou seja, de que o texto normativo é apenas o início
da interpretação sobre os fatos da causa, mostra-se necessário entender o que a
legislação dispõe sobre a forma de compensação do débito de IRRF — JCP com
créditos da mesma natureza (IRRF — JCP).
(...)
Veja-se que a regra acima grifada prevê que a pessoa jurídica ao invés de reter
15% a título de IRRF sobre o pagamento de JCP aos seus sócios, poderá
compensar tal débito com o IRRF originado pelo recebimento dos JCP.
E, utilizando-se desse direito, a empresa ora Recorrente apresentou as respectivas
declarações de compensação, nas quais postulou a compensação do débito de
IRRF — JCP, indicando para tanto o crédito da mesma natureza (IRRF — JCP),
gerado pelo recebimento dos JCP efetuado pela fonte pagadora Latina
Distribuidora de Petróleo Ltda.
Importante ressaltar que consta das razões contidas no r.
Despacho Decisório o reconhecimento do crédito de IRRF — JCP, conforme se
observa do item "5", cuja redação é clara ao afirmar que os valores foram
confirmados pela DIRF emitida pela fonte pagadora.
Portanto, não há discussão acerca da existência do crédito utilizado na
compensação.
Entretanto, de acordo com o contido no r. Despacho Decisório, a Instrução
Normativa n.° 600/2005, aplicável ao tempo da compensação pleiteada,
estabelecia que seria possível a compensação do crédito retido pelo recebimento
dos JCP se dentro daquele mesmo período (trimestre) houvesse a distribuição dos
JCP, do que resultaria na incidência de IRRF, desta vez pelo pagamento aos sócios
da empresa ora Recorrente.
Para melhor compreensão, veja-se o teor da referida Instrução Normativa:
(...)
No caso em apreço, ocorreu exatamente a situação acima descrita, ou seja,
dentro do mesmo período de apuração (trimestre) houve tanto o recebimento de
JCP pela ora Recorrente, o que lhe gerou um crédito de IRRF, quanto o pagamento
também de juros aos seus sócios, o que resultou em um débito de IRRF a pagar.
Fatos esses que são indiscutíveis, na medida em que devidamente apresentados
no próprio texto do r. Despacho Decisório.
Contudo, o ponto nevrálgico da presente discussão é a regra que determina o
prazo de recolhimento do IRRF sobre os juros pagos. Vejam Vossas Senhorias o
que dispõe a Lei n°11.196/05:
(...)
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.256 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
5
Pois bem, como no caso concreto os pagamentos de juros sobre o capital próprio
foram realizados no último decêndio do último mês do trimestre, evidentemente,
em razão da regra legal constante do art. 70 da Lei n.° 11.196/05, o prazo de
recolhimento do IRRF — JCP se encerrou fora do período de apuração (trimestre).
Veja-se como exemplo a Per/Dcomp n.° 18851.09542.030708.1.3.06-0001 (Doc. 2
da Manifestação de Inconformidade). Trata-se de declaração de compensação de
crédito tributário constituído em razão da ocorrência do fato gerador (distribuição
de JCP) no 3° decêndio do último mês relativo ao 2° trimestre (junho) do ano de
2008. Disso resulta que o recolhimento do IRRF-JCP ocorreu em 03 de julho de
2008, ou seja, dentro do 3° trimestre do ano de 2008.
A mesma situação ocorreu em relação ao Per/Dcomp n°
17334.95098.031008.1.3.06-0903 (Doc. 3 da Manifestação de Inconformidade),
cujo período de apuração do tributo (IRRF-JCP) se deu no 3° decêndio do 3°
trimestre de 2008, resultando em que o prazo de recolhimento se encerrasse
dentro do 4° trimestre de 2008, precisamente em 03 de outubro de 2008.
Além desses dois, há também o Per/Dcomp n.° 38110.76773.060109.1.3.06-5501
(Doc. 4 da Manifestação de Inconformidade), sobre o qual foi alegada a
intempestividade, fato que segundo o Despacho Decisório impossibilitaria a
compensação. Contudo, salvo melhor juízo, a apresentação da declaração de
compensação ocorreu de acordo com o art. 70, inciso I, letra "b" da Lei n°
11.196/05, na medida em que o 3° dia útil após o decêndio da ocorrência do fato
gerador era exatamente o dia 06 de janeiro de 2009.
Isso porque, conforme se observa da referida Per/Dcomp, trata-se de declaração
de compensação relativa ao IRRF gerado pelo pagamento de JCP ocorrido no 3°
decêndio do mês de dezembro de 2008, fazendo com que também neste caso
fosse apresentada no início do trimestre seguinte.
Vale lembrar também que, embora a declaração de compensação tenha sido
apresentada em 06 de janeiro de 2009, o que, aparentemente, estaria fora do
prazo legal, cumpre observar que a data referida se tratava do terceiro dia útil
seguinte ao encerramento do decêndio anterior, o que claramente obedece a
legislação. Para que não reste dúvida, segue abaixo o calendário do período:
(...)
Portanto, demonstrada a tempestividade da apresentação da declaração de
compensação realizada.
Ocorre que, considerando o disposto no § 2° do art. 32 da IN n° 600/2005 acima
citado, ou seja, de que não utilizado o crédito de IRRF apurado no trimestre para
compensação do mesmo tributo, esse irá compor o saldo negativo do IRPJ, o r.
Despacho Decisório firmou entendimento de que como as declarações de
compensação foram entregues fora do trimestre de apuração do crédito, haveria
utilização concomitante, na medida em que o exato valor do crédito de IRRF —
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.256 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
6
JCP utilizado na declaração de compensação foi informado como saldo negativo
de IRPJ na respectiva DIPJ (Doc.6 da Manifestação de Inconformidade).
Nesse ponto, cabe destacar que, na verdade, as referidas DCOMPs foram
transmitidas no terceiro dia útil após o respectivo decêndio. Logo, em que pese
fora do trimestre, como exige o § 2° do art. 32 da IN n° 600/2005, respeitado o
prazo legal de recolhimento constante do art. 70 da Lei n° 11.196/05, igualmente
reproduzido acima.
Portanto, a regra legal de pagamento do IRRF devido no pagamento do JCP e a
Instrução Normativa que dispõe sobre a compensação desse acabam por
conflitar, criando verdade armadilha ao contribuinte.
Superada a clara existência de verdadeira armadilha ao contribuinte, o fato é que,
como se pode observar dos documentos contábeis anexados com a Manifestação
de Inconformidade (Doc.5), não houve a utilização concomitante do crédito de
IRRF — JCP e do saldo negativo de IRPJ, posto que o referido saldo negativo não
foi utilizado em compensação. Fato esse incontroverso nesses autos.
Logo, houve, na realidade, um mero equívoco formal, decorrente da já citada
incongruência existente entre a IN n.° 600/2005 e a Lei n.° 11.196/05, pois
quando da apresentação da declaração de compensação, mostra-se evidente que
a intenção da empresa ora Recorrente era a utilização do crédito de IRRF — JCP
para pagamento do mesmo tributo gerado, por força do pagamento de juros aos
seus sócios.
Entretanto, o equívoco de ordem formal reside no fato de que tal crédito, como
descrito na IN n.° 600/2005, por não ter sido objeto de Per/Dcomp apresentada
dentro do período de apuração (trimestre), passou a compor o saldo negativo de
IRPJ, cuja denominação deveria ter sido indicada nos respectivos Per/Dcomp's ora
em análise.
Em outros termos, encerrado o respectivo trimestre o crédito simplesmente teve
alterada a sua denominação, na medida em que na hipótese dos autos,
exatamente o mesmo valor indicado como crédito compensável a título de
IRRFJCP compôs o saldo negativo de IRPJ, o que restou reconhecido inclusive pela
r. Decisão ora recorrida.
Ainda, também reconhecido pelo próprio Despacho Decisório que originou o
presente processo administrativo: "Nos quatro trimestres do ano em
questão(fls.29) apurou saldo negativo de IRPJ gerado exclusivamente pelo IRRF-
JCP".
Vejam Vossas Senhorias que a empresa ora Recorrente, albergada pela permissão
legal de compensar crédito de IRRF-JCP com débito da mesma natureza, prevista
na Lei n.° 9.245/95, em função única e exclusivamente da data de vencimento do
tributo que está em contradição com IN n.° 600/2005, acabou cometendo um
equívoco meramente formal, pois fez a incorreta indicação do crédito nas
respectivas Per/Dcomp's.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.256 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
7
A situação ora em exame, no entendimento da empresa ora Recorrente, poderia
ter sido resolvida por meio de uma simples intimação, prévia ao r. Despacho
Decisório, no sentido de permitir que se faça a retificação das Per/Dcomp's pois
evidente que o objetivo era a compensação do tributo com o crédito de IRRF-JCP,
o qual, pelo transcurso do período de apuração (trimestre) passou a compor o
saldo negativo de IRPJ.
Portanto, ao contrário do que afirmado no r. Despacho Decisório, não houve
utilização concomitante dos referidos créditos. Isso porque pelo exame da ficha
12A da DIPJ do ano de 2008 (Doc. 6 da Manifestação de Inconformidade), resta
claro que não foi gerado imposto de renda a pagar, ou seja, o imposto é zero.
Ainda, na mesma DIPJ, ficha 36A — Ativo Balanço Patrimonial, item 10, resta
demonstrado que no final do exercício, os impostos e contribuições a recuperar
importavam em R$ 33.565,42, ou seja, caso houvesse concomitante
aproveitamento, necessário que o valor ao final do exercício correspondesse a
soma de todos os trimestres, o que absolutamente não ocorreu, na medida em
que o crédito foi em uma única oportunidade aproveitado, para o fim de
compensar o débito de IRRF-JCP gerado.
Além disso, pelo balancete de verificação de janeiro de 2008 até dezembro de
2008 (Doc.5 — da Manifestação de Inconformidade), tal informação contida no
balanço descrito na DIPJ se confirma. Isso significa que os valores foram utilizados
apenas uma vez para a compensação dos débitos de IRRF-JCP gerados
trimestralmente pela ora Recorrente.
O mesmo se dá pelo exame em conjunto das contas do Razão (IRRF a recolher e a
recuperar), trazidas também em anexo a Manifestação de Inconformidade
apresentada (Doc.5), aonde é possível verificar que não houve a utilização
concomitante do IRRF-JCP e do saldo negativo de IRPJ informado na DIPJ.
Vejam, Vossas Senhoriais, que ausente qualquer prejuízo ao erário, pois em
momento algum ocorreu o alegado concomitante aproveitamento do crédito, as
compensações devem ser homologadas, pois o crédito indicado, embora o
equívoco na sua denominação, deu origem ao próprio saldo negativo de IRPJ.
Trata-se, como visto, de um equívoco formal, incapaz de afastar o direito à
compensação.
(...)
A razão justificadora da norma utilizada como fundamento para não homologar as
compensações pretendidas é impedir o aproveitamento concomitante do crédito
de IRRF-JCP e do saldo negativo de IRPJ.
Com efeito, a finalidade da norma foi alcançada por outros meios, pois como
demonstrado, não houve a utilização do mesmo crédito em duas oportunidades.
Portanto, a norma foi observada, de modo que, não é crível a manutenção da r.
Decisão ora recorrida em razão de um equívoco exclusivamente formal contido
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.256 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
8
nas declarações de compensação, cuja retificação poderia ser franqueada à
Recorrente, através de uma simples intimação, previa ao r. Despacho Decisório.
Ademais, o Autor acima citado ensina que a "a razoabilidade serve de
instrumento metodológico para dizer que a incidência da norma é condição
necessária, mas não suficiente para sua aplicação.. [..] A razoabilidade atua na
interpretação das regras gerais como decorrência do princípio da justiça
(preâmbulo e art. 3° da Constituição Federal).
Portanto, não é razoável a não homologação da compensação pretendida pela ora
Recorrente em sendo comprovado a existência do crédito utilizado, em razão de
mero equívoco na qualificação/denominação do crédito, sobretudo, no caso
concreto, em que o equívoco decorre da evidente contradição entre os termos da
Instrução Normativa n.° 600/2005 e a Lei n.° 11.196/05, ou seja, confusão criada
pela própria autoridade fiscal.
Veja-se que em outras ocasiões esse foi entendimento desse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para casos análogos:
(...)
Portanto, por analogia, perfeitamente aplicável ao caso em tela o disposto no art.
147, §2°, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
(...)
Ou seja, em estando comprovada a existência de crédito suficiente para quitação
do débito pretendido, a homologação da compensação é medida que se impõe,
devendo a Autoridade Coatora retificar de ofício o equívoco de ordem formal
cometido pela Recorrente ao indicar o tipo de crédito.
Ainda, na r. Decisão recorrida constou que um eventual saldo negativo de IRPJ
não poderia ser utilizado para quitação do débito objeto da compensação em
analise, isto é, IRRF sobre os Juros sobre Capital Próprio.
Trata-se, com a devida vênia, de um equívoco na interpretação do disposto no art.
9° da Lei n.° 9.249/1995, posto que o §6° do referido artigo é claro no sentido de
que, no caso de beneficiária pessoa jurídica tributada pelo lucro real, esse
"poderá", ao invés de reter 15% a título de IRRF sobre o pagamento de JCP aos
seus sócios, compensar tal débito com o IRRF originado pelo recebimento dos JCP.
Logo, trata-se de faculdade oferecida ao contribuinte, que não fazendo uso,
deverá tratar aquele IRRF retido como uma parcela de composição do seu saldo
negativo, o qual poderá ser utilizado para compensação nos termos da lei.
Ademais, essa alegação contida na r. Decisão recorrida não merece prosperar,
pois não utilizado tal argumento pelo Despacho Decisório, de modo que não cabe
à decisão de primeira instância alterar o critério de jurídico utilizado pelo
Despacho Decisório para não homologar as compensações.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.256 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
9
Por fim, e asseverando o equívoco da r. Decisão ora recorrida, está o fato de que a
ora Recorrente, diante da autuação em análise, verificou que havia cometido o
mesmo equívoco em outros exercícios.
Assim, ciente do tratamento adotado pela Receita Federal, e da impossibilidade
de retificar as referidas DCOMPs, promoveu ação judicial na qual formulou o
seguinte pedido (cópia da inicial em anexo):
(...)
A referida ação judicial, registrada sob o n.° 5016684-59.2012.404.7108, foi
julgada procedente em decisão já transitada em julgado, nos seguintes termos:
(...)
Portanto, não restam dúvidas de que se trata de mero erro de fato quanto a
indicação do tipo de crédito utilizado para a compensação, o qual pode ser agora
retificado pela ocasião da análise da compensação declarada, nos termos do art.
147, §2°, do Código Tributário Nacional, a fim de que essa seja homologada.
Ainda, cabe destacar que outras Delegacias da Receita Federal de Julgamento
tiveram a oportunidade de analisar caso idêntico, oportunidade em que
confirmaram a compensação realizada, superando o mero erro formal na
indicação do tipo de crédito, veja-se:
(...)
Veja-se que, no caso acima, o contribuinte também postulava a compensação e,
da mesma forma que a ora Recorrente, ao invés de indicar o saldo negativo de
IRPJ como crédito na Per/Dcomp para compensação de outros tributos, acabou
por informar o IRRF-JCP.
Tanto naqueles autos, quanto no presente processo, a eventual falha na indicação
do crédito, ou seja, na causa de pedir contida nas Per/Dcomp's não tem o condão
de afastar o direito à compensação, sobretudo, pelo fato de que o crédito existe e
assim expressamente foi reconhecido, alterando-se apenas a sua denominação,
de IRRF-JCP para saldo negativo de IRPJ.
Por oportuno, cita-se outro caso, cuja ementa vai abaixo colacionada:
(...)
Portanto, não há dúvidas de que a r. Decisão ora recorrida deve ser reformada, a
fim de que seja homologada na integra a compensação declarada, nos termos da
fundamentação acima, haja vista estar comprovada a existência do crédito
utilizado e sua suficiência para compensação do débito, bem como que não houve
utilização concomitante.
IV — DOS REQUERIMENTOS
Pelo exposto, a Recorrente, respeitosamente, requer a V.Sa. que receba e
conheça o presente Recurso Voluntário e os documentos que o instruem, para
reformar o r. Acórdão proferido pela 1a. Turma da DRJ/CGE, homologando-se na
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.256 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
10
íntegra as Declarações de Compensação do presente processo administrativo, nos
termos da fundamentação acima.
(...)”.

Decisão de Segunda Instância

Está registrado no Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.893, de 04.06.2025, e-
fls. 230/243:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo
de Oliveira Machado, que lhe deram provimento parcial. Apresentou voto
divergente, por escrito, no plenário virtual, a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva,
que vencido, converte-se em declaração de voto”.

Embargos

Os Embargos Inominados foram opostos pela Presidente da Turma em face do voto
do Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.893, de 04.06.2025, e-fls. 230-243, nos termos do § 1o
do art. 116 e art. 117 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023, tendo em vista “que não restaram integralmente estabelecidos os nexos
causais entre os fatos narrados, os direitos aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que
se chegam relativamente a todas as matérias litigiosas”.

Julgamento

Após os autos foram distribuídos a minha relatoria e retornaram para análise dos
embargos, com a posterior inclusão em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.256 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
11
Tempestividade

Os embargos opostos atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os
fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Os embargos apresentados foram
admitidos nos termos do § 1o do art. 116 e art. 117 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, por restar evidenciada a incompletude da
fundamentação do voto condutor do Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.893, de 04.06.2025,
e-fls. 230-243, da qual decorre a inexatidão material. Assim, deles tomo conhecimento.

Delimitação da Lide

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito de IRRF incidente sobre o
recebimento de juros sobre o capital próprio (IRRF-JCP), no valor de R$ 92.156,22 referente ao ano
calendário de 2008 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.256 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
12
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.256 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
13
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A Recorrente alegou que “não houve a utilização concomitante do crédito de IRRF
— JCP e do saldo negativo de IRPJ, posto que o referido saldo negativo não foi utilizado em
compensação. Fato esse incontroverso nesses autos”.
Asseverou que “em estando comprovada a existência de crédito suficiente para
quitação do débito pretendido, a homologação da compensação é medida que se impõe, devendo
a Autoridade Coatora retificar de ofício o equívoco de ordem formal cometido pela Recorrente ao
indicar o tipo de crédito”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecidos nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
“Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório”.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário analisa-se a
possibilidade o indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com as informações constantes
nos sistemas da RFB para fins de comprovação do direito creditório indicado nos Per/DComps,
conforme as Súmulas CARF no 168 que são aplicadas de ofício obrigatoriamente.
Verifica-se que o início de prova a respeito da comprovação de inexatidão material
no preenchimento do Per/DComp permite retomar a análise do direito creditório em relação ao
saldo negativo do ano-calendário de 2008, tendo em vista os registros contábeis de e-fls. 104-116.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.256 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
14
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).

Dispositivo

Em assim sucedendo voto em conhecer e acolher os embargos com efeitos
infringentes para apreciar as matérias recursais suscitadas e em dar provimento em parte ao
recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto na determinação da Súmula
CARF no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.256 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721327/2011-41
15
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 272
DF CARF MF
Original